Tribunal: TJES
Processo: 5007058-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO RICARDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5007058-33.2024.8.08.0000

Embargante:

João Ricardo Alves da Silva

Embargada:

Cooperativa de Crédito COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 923717 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante
“[...]
a fim de reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista nº 0000324-38.2021.5.17.0007 recaia em valores que excedam o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos previstos no art. 833, §2º, do CPC.”

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão ostenta
“[...]omissão e erro de fato, pois, o valor a ser recebido pelo Embargante, conforme já mencionado, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS NÃO PAGAS ENTRE 29/04/2016 A 02/06/2019 (41 meses de salários mensais não pagos)[...]”
, além da necessidade de manifestação sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, aduz que o julgado é contraditório, pois alega que a penhora em questão
“[...]deve se ater somente ao crédito líquido que será pago nos autos ao Embargante[...]”
. Por fim, alega que
“[...]não houve manifestação acerca do entendimento da Corte Especial do STJ sobre a impossibilidade de penhora de honorários sucumbenciais sobre verbas trabalhistas[...]”
. (ID. 9269697)

Contrarrazões, pela rejeição do integrativo. (ID. 9300841)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão ostenta
“[...]omissão e erro de fato, pois, o valor a ser recebido pelo Embargante, conforme já mencionado, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS NÃO PAGAS ENTRE 29/04/2016 A 02/06/2019 (41 meses de salários mensais não pagos)[...]”
, além da necessidade de manifestação sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, aduz que o julgado é contraditório, pois alega que a penhora em questão
“[...]deve se ater somente ao crédito líquido que será pago nos autos ao Embargante[...]”
. Por fim, alega que
“[...]não houve manifestação acerca do entendimento da Corte Especial do STJ sobre a impossibilidade de penhora de honorários sucumbenciais sobre verbas trabalhistas[...]”
. (ID. 9269697)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado, que a questão em apreço se submete à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, segundo a qual
“[...]a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.486.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

Exatamente por isso, foi considerada a regra limitativa imposta pelo art. 833, § 2°, do CPC, bem como ressaltado que,
“[...]apesar de legítima a adoção de medidas constritivas em favor da exequente, com vistas à satisfação de seu crédito, a penhora deve ser limitada de sorte a preservar a quantia mínima prevista na norma processual em destaque[...]”
, motivo pelo qual o agravo manejado pelo recorrente foi parcialmente provido, para
“[...]
reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista nº 0000324-38.2021.5.17.0007 recaia em valores que excedam o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos previstos no art. 833, §2º, do CPC.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junio
r: Acompanho o voto de e. Relatoria.